Tribunal: TJMT
Processo: 0007710-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007710-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUSARI SOUZA CALDEIRA - CPF: 001.800.141-61 (APELANTE), DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - CPF: 013.605.781-02 (ADVOGADO), APARECIDO ELIAS CALDEIRA - CPF: 841.042.441-04 (APELANTE), ELI SOUZA CALDEIRA - CPF: 041.319.681-00 (APELANTE), ELIAS SOUZA CALDEIRA - CPF: 038.924.751-05 (APELANTE), ELIEZER SOUZA CALDEIRA - CPF: 000.604.801-30 (APELANTE), IONE SOUZA CALDEIRA - CPF: 027.165.091-58 (APELANTE), NEUDA SOUZA CALDEIRA - CPF: 008.314.971-65 (APELANTE), NEUZA SOUZA CALDEIRA - CPF: 000.971.901-60 (APELANTE), NEUZELI SOUZA CALDEIRA - CPF: 048.698.941-06 (APELANTE), OZANA SOUZA CALDEIRA - CPF: 036.981.321-92 (APELANTE), CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (APELADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL REGULAR E VÁLIDO – QUITAÇÃO GERAL E PLENA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova e insurgência quanto ao vício de consentimento no acordo extrajudicial entabulado entre as partes, não há que se falar em pagamento de nova indenização, devendo ser mantida a extinção da demanda, por falta de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Deusari Souza Caldeira e outros
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito, proposta em desfavor de
Concorde Comércio de Petróleo Ltda.
,

em que o magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse processual.

Condenou os apelantes, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão de serem beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que não há que se falar em ausência de interesse processual com o pagamento da reparação de danos pela empresa seguradora, uma vez que as indenizações pagas se referem, tão somente, aos danos materiais e corporais, e não aos danos morais, que são objeto da ação
sub examine
.

Argumentam, ainda, que não pretendem a anulação do documento de quitação da indenização realizada pela empresa seguradora no que se refere aos danos materiais e corporais, mas sim, a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais sofridos com a perda do ente querido, ocasionado por culpa da ré ao realizar manobra indevida em rodovia e causar o acidente de trânsito descrito na inicial.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões (Id 34701480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes propuseram ação de indenização por ato ilícito em face do apelado, buscando a indenização pelos danos causados, em virtude do falecimento do Sr. José Caldeira Filho, decorrente de acidente de trânsito.

Sustentaram, em síntese, que no dia 01 de abril de 2013, o veículo Volvo/VM 260 6x2R, Placa OAR4700, de propriedade da empresa apelada e conduzido pelo Sr. João Carlos Gonçalves Peres, realizou manobra ilegal na via, colidindo com a motocicleta Honda NXR150, placa NPL-7776, conduzida pelo Sr. José Caldeira Filho, marido e pai dos apelantes, resultando em sua morte.

Desse modo, pugnaram pela procedência da ação, a fim de ser condenada a apelada ao pagamento do valor de valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse processual, uma vez que fora assinado o documento Instrumento de Transação e Quitação, que culminou com o pagamento administrativo de indenização em razão do sinistro ocorrido.

Pois bem.

É incontroverso nos autos a ocorrência do sinistro que culminou com o falecimento do Sr. José Caldeira Filho, marido e pai dos apelantes e, ainda, é fato inconteste a assinatura do termo de acordo administrativo para pagamento de indenização pelo acidente ocorrido – “Instrumento de Transação e Quitação”, consoante Id 34700992 - Págs. 1/3.

É de se verificar que o termo de acordo foi assinado por todos os apelantes e, diante dos documentos juntados aos autos, não há qualquer prova de que haja pedido de anulação do acordo firmado ou alegação de ocorrência de vício.

Outrossim, verifica-se que os apelantes aceitaram receber a quantia total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 08/10/2013, a título de ressarcimento por todos os danos decorrentes do sinistro narrado na inicial e, no item 5 do termo de acordo, deram os apelantes total e irretratável quitação de todas as despesas e danos ocasionados no acidente, inclusive, os danos morais, senão vejamos:

“(...) 5. Com a assinatura do presente instrumento e mediante o crédito do valor estipulado no item 2, nos termos do artigo 840 e 849 do Código Civil, o TERCEIRO declara conferir à SEGURADORA, ao SEGURADO e ao CONDUTOR do veículo segurado,
a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação por todos os danos decorrentes do sinistro supracitado
, para nada mais tendo a reclamar a que titulo for, direta ou indiretamente do sinistro ou de suas consequências e independentemente de sua natureza, seja com fulcro contratual ou extracontratual, inclusive no que concerne a despesas havidas com tratamento médico,
danos materiais, corporais,
morais
, estéticos ou psicológicos, bem como lucros cessantes, ou qualquer tipo de indenização prevista no ordenamento jurídico
. (...)”.
(
sic
Id 34700992 - Pág. 1) (destaquei)

Com efeito, é de se notar que no termo de acordo encontra-se expressamente declarado pelas partes a quitação referente aos danos morais, objeto, exclusivo, da ação
sub examine
, o que culmina, como bem decidido pelo magistrado
a quo
, na ausência dos apelantes do interesse de agir no feito em análise.

Como sabido, o interesse processual consubstancia-se na relação de necessidade e também de adequação do provimento postulado.

Fredie Didier Junior, ao discorrer sobre o tema, ensina:

"O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...)

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, "por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente". (...)

O exame da "necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação (obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de cumprimento espontâneo da prestação. (...)"
(
in
Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, Volume I, 15a edição revista, ampliada e atualizada. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 246/248)

No presente caso não vislumbro a necessidade de provimento jurisdicional para o deslinde da presente demanda, tendo em vista que a controvérsia em exame foi pacificada por acordo extrajudicial e declaração de quitação firmados entre as partes, não podendo a questão ser submetida ao Poder Judiciário.

O Código Civil prevê expressamente a possibilidade das partes firmarem acordo ou transação, mediante concessões mútuas, para por fim a litígio que envolva direitos patrimoniais privados:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.”

Não restam dúvidas que, no caso em exame, as partes solucionaram a controvérsia posta à apreciação, extrajudicialmente, como alhures mencionado.

Com efeito, não havendo prova e insurgência quanto ao vício de consentimento no acordo extrajudicial entabulado entre as partes, não há que se falar em pagamento de nova indenização, devendo ser mantida a extinção da demanda, por falta de interesse de agir.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. ACORDO. QUITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR

- O interesse processual consubstancia-se na relação de necessidade e também de adequação do provimento postulado.
-
Tendo as partes firmado acordo extrajudicial em que houve transação do direito pretendido na ação, com expressa previsão de plena e integral quitação das obrigações, não há que se falar em necessidade de tutela jurisdicional para dirimir a questão
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.07.385608-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020